Tribunal: TJES
Processo: 5010079-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010079-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE MATTOS

AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CADÚNICO. DESNECESSIDADE. IDOSO COM RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de empréstimos consignados, sob o fundamento de que o autor possui renda superior a dois salários-mínimos e não comprovou inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de inscrição no CadÚnico e a percepção de renda superior a dois salários-mínimos são fundamentos idôneos para afastar a presunção de hipossuficiência de pessoa natural idosa que demonstra comprometimento de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O indeferimento do benefício só cabe quando houver elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo o magistrado, antes de indeferir, determinar que a parte comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

A inscrição no CadÚnico ou em programas de assistência social não constitui requisito legal para o deferimento da gratuidade da justiça, servindo apenas como reforço probante.

A concessão da benesse não exige estado de absoluta penúria ou miserabilidade, mas a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A condição de idoso (79 anos), aliada à percepção de aposentadoria inferior a três salários-mínimos e à existência de diversos empréstimos consignados, confirma a hipossuficiência financeira no caso concreto.

Inexistem elementos objetivos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, devendo prevalecer o direito fundamental ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural só pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira.

A exigência de inscrição no CadÚnico como condição para a concessão da gratuidade de justiça carece de amparo legal.

O recebimento de benefício previdenciário em patamar reduzido por pessoa idosa justifica a presunção de necessidade da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º; Decreto nº 6.135/2007.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação revisional de empréstimos consignados, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais (id. 14460302), o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem que isso comprometa sua subsistência;
(ii)
que é idoso e aposentado;
(iii)
que recebe benefício previdenciário inferior a três salários mínimos; e
(iv)
que sua renda encontra-se severamente comprometida por diversos empréstimos consignados.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo (id.14624827
)
.

Como dito naquela oportunidade, o art. 98,
caput
, do CPC, consoante cediço, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“Intimada a parte autora para comprovar sua alegada hipossufi­ciência, em que pese sua manifestação (ID 62540837), não trouxe aos autos elementos suficientes para fazer prova da referida condição.

Entendo que se o autor realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o autor é plenamente capaz e aufere renda mensal acima de dois salários-mínimos, oriundo de benefício previdenciário a que faz jus, (ID 52218923), valor que, apesar de não vultuoso, não se revela, a meu ver, compatível com a miserabilidade necessária para que a média do povo brasileiro arque com as despesas de litígio que é de seu único e exclusivo interesse, de maneira que, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Outrossim, não há elementos indicando que ele não possua bens financeiramente apreciáveis ou rendimentos outros, angariados por uma vida dedicada ao trabalho, sendo certo não ter sequer havido prova de qualquer comprometimento de renda capaz de impossibilitar, no aspecto real (e não ficto), o acesso à jurisdição.

Nesse ínterim, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.”

Em situações análogas à presente, venho me manifestando no sentido de que, não obstante a inscrição no CadÚnico ou em programa de assistência social possa agregar força probante à alegação de insuficiência de recursos deduzida pela parte, não consubstancia pressuposto elencado pela Lei para o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual não se revela acertada a negativa com espeque nesse único fundamento (ausência de inscrição nos programas).

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

A meu sentir, a documentação acostada pelo Agravante, junto à inicial, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau, revela sua impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais, pois demonstrado que sua renda advém de benefício previdenciário de aposentadoria, cujo valor é inferior a três salários mínimos (id. 52218923-origem).

Não obstante, ao analisar o extrato bancário colacionado em id. 52218920 da ação de origem, verifico a existência de transações de valores ínfimos, que não ultrapassam quantia superior a dois salários mínimos, o que corrobora com a alegada insuficiência de recursos, bem como com a possibilidade de prejuízo à parte ou óbice ao acesso à justiça, em hipótese de indeferimento da tutela pleiteada.

Ademais, sublinhe-se que o agravante é pessoa idosa, contando atualmente com 79 anos de idade (id. 14460306, pág. 31), fator que naturalmente enseja gastos extraordinários com saúde e necessidades básicas.

Oportuno acrescentar, lado outro, que inexistem - ao menos neste momento processual - elementos objetivos e concretos capazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada pela parte recorrente, de sorte que, à míngua de indícios em sentido contrário, deve-se assegurar ao postulante o benefício postulado.

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Desse modo, ausentes elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para, reformando a r. decisão agravada, deferir o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)